Tribunal: TJES
Processo: 0002419-84.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002419-84.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & P - GESTAO E PRODUCAO

APELADO: LUCENI HELKER MAJEVSKI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IRREGULARIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
G&P - Gestão e Produção
contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante a restituir o valor do curso (R$ 1.600,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelo certificado de conclusão, impropriedade na condenação por danos materiais, inexistência de danos morais ou necessidade de redução do quantum, bem como a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade da apelante pelo certificado irregular; (ii) a procedência do pedido de restituição dos valores pagos pelo curso; (iii) a caracterização e o quantum da indenização por danos morais; (iv) os critérios de correção monetária e aplicação de juros sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apelante responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço educacional, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4
) Certificado emitido se mostra irregular, por não possuir a instituição responsável credenciamento para operar no Estado do Espírito Santo, configurando defeito na prestação do serviço.

5)
A aprovação posterior da parte autora no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) não afasta a responsabilidade da apelante pela falha inicial, por ter inviabilizado a emissão regular do certificado e exposto a autora ao risco de desligamento de curso superior.

6)
O dano moral exsurge
in re ipsa
, uma vez que a falha na prestação do serviço ultrapassa os limites do mero dissabor, impactando negativamente a vida acadêmica e profissional da parte autora, e o valor de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional, compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização.

7)
A restituição dos valores pagos pelo curso é medida de rigor, diante da inexecução adequada do serviço contratado.

8)
A correção monetária sobre os danos materiais deverá seguir o INPC até a citação, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de então, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

9)
A indenização por danos morais será atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) O fornecedor de serviços educacionais responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2) O dano moral, em razão da demora ou irregularidade na expedição de certificado de conclusão de curso, configura-se in re ipsa.

3) A correção monetária dos danos materiais será realizada pelo INPC até a citação e pela Taxa SELIC a partir de então; os danos morais serão atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC.

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 024080338569, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 26.07.2011; TJES, Apelação nº 022150001794, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 20.07.2020; STJ, REsp nº 1495146/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de ação movida por
Luceni Helker Majevski
em face de
G & P – Gestão e Produção
, com pedido de ressarcimento de valores pagos por curso contratado e não concluído conforme as condições prometidas, bem como indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante a restituição do valor do curso de conclusão de ensino médio (R$ 1.600,00), além de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia, pois, a verificar a existência de ato ilícito e eventual dever de indenizar.

Importa salientar, em análise introdutória, que a apelante intermediou a oferta de curso de ensino médio à distância, na modalidade jovens e adultos, ministrado por
Centro Educacional Pódio Ltda.
, empresa sediada no Estado do Rio de Janeiro que estava autorizada apenas ao funcionamento no endereço da sede (fls. 27/28), portanto, desprovida de credenciamento para oferta da modalidade de ensino no Estado do Espírito Santo.

A documentação adunada (fl. 33/35) sinaliza que a instituição de ensino fora submetida a procedimento investigativo do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que entendeu pela viabilidade da
suspensão preventiva
da tramitação de pedidos e publicação em Diário Oficial e assinatura de certificados.

No caso, a situação narrada extrapola o mero dissabor, haja vista ter impossibilitado a regularização formal do certificado de conclusão de ensino médio exigido pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Nesse passo, a recorrida esteve na iminência de ser desligada do curso de formação superior ou, ainda, de ver indeferido o pedido de rematrícula.

Sendo inequívoca a existência de relação de consumo entre as partes, depreende-se do art. 14 do CDC que o fornecedor, independentemente de culpa, responde pelos danos causados relativamente aos defeitos da prestação de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Sendo assim,
“de acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação de seus serviços, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade e do dano para que lhe surja o dever de indenizar”
(TJES, Classe: Apelação, 024080338569, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2011, Data da Publicação no Diário: 04/08/2011).

Saliente-se, no ponto, que a solução obtida não decorre de providências praticadas pelos fornecedores, mas de posterior aprovação da apelada no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), aplicado pelo INEP (fl. 76).

De fato, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe, porquanto manifesto o defeito do serviço educacional e a irregularidade/insuficiência do certificado emitido.

Emerge da jurisprudência do TJES que a demora excessiva para expedição de documento de conclusão de curso configura dano moral
in re ipsa
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA PRAZO EXCESSIVO DANO MORAL IN RE IPSA MANUTENÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Indiscutível, no caso dos autos, que a requerida/apelante atraiu para si a responsabilidade inerente ao prestador de serviço, sendo certo que a responsabilidade das instituições de ensino é objetiva, em razão da natureza dos serviços prestados. (art. 14. do CDC). Tendo o aluno cumprido com todas as suas obrigações, sendo aprovado nas disciplinas e concluído o curso, tem direito à expedição do diploma. 2. Resta evidente a falha na prestação dos serviços, com o descumprimento do contrato, ensejando a indenização por danos morais in re ipsa, prescindindo de comprovação concreta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Q uantum indenizatório mantido, eis que o magistrado atendeu aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022150001794, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

O valor da indenização extrapatrimonial exsurge condizente com a conduta do agente e com a extensão do dano, compatível com o parâmetro adotado por este Sodalício em demanda análoga:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS DECORRENTE DA RECUSA EM EMITIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREPARATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1- Sentença recorrida que condenou o Apelante ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 a título de danos morais sofridos em decorrência da recusa em emitir o certificado do curso preparatório, necessário à apresentação para a conclusão do ensino superior. 2- Decorridos alguns meses do prazo estabelecido em contrato, após ajuizada demanda judicial, foi determinada a expedição do documento. 3- Não é possível vislumbrar, no caso concreto, fundadas aflições ou angústias no espírito do aluno que justifiquem o arbitramento de tão elevada monta indenizatória. 4-
Imperiosa a diminuição do quantum para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apto a reparar o dano moral sofrido, atendendo à finalidade punitiva e compensatória que se espera da indenização, além de estar em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
. 5- Recurso provido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 006140083939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 08/11/2016)

Quanto aos índices de juros e atualização monetária, assiste parcial razão ao recorrente.

Relativamente aos danos materiais, a correção monetária deverá ser conforme o INPC, do efetivo desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a Taxa Selic, que já abrange os juros e a correção monetária, conforme os precedentes deste Sodalício (Apelação Cível Número: 0015251-03.2013.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Apelação Cível Número: 0000091-10.2020.8.08.0061, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Apelação Cível Número: 0001859-04.2018.8.08.0008, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

A indenização por danos morais deverá ser corrigida e atualizada exclusivamente pelo índice da Taxa Selic, que já compreende os juros de mora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões